Tribunal: TJMT
Processo: 1003019-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003019-14.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desenho Industrial, Marca]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), COMERCIO E INDUSTRIA DE AGUA MINERAL SAPOTI LTDA - CNPJ: 10.400.169/0002-73 (EMBARGANTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), AGUAS LEBRINHA LTDA - ME - CNPJ: 14.926.356/0001-65 (EMBARGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), JULIANE DESTRI - CPF: 033.019.951-01 (ADVOGADO), KANINDE AGUA MINERAL LTDA - CNPJ: 10.665.526/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDMILA ANTONIA DA SILVA LEAL - CPF: 015.538.651-46 (ADVOGADO), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), ROMARIO VICTOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 038.858.901-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.1003019-14.2023.8.11.0000.

EMBARGANTE: COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL SAPOTI LTDA. EPP

EMBARGADA: ÁGUAS LEBRINHA LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL SAPOTI LTDA. EPP
contra o acórdão de ID n. 214594182 que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Agravante, de mesma numeração.

A Embargante aduz que o acórdão é omisso porquanto
pautou seu convencimento única e exclusivamente na propriedade intelectual da Agravada e contraria a livre concorrência, com prática de Reserva de Mercado.

Aduz a ocorrência de Erro Material em virtude de premissa equivocada acerca do indeferimento do pedido de adiamento da sessão de julgamento
“No acórdão embargado de id. 214594182, inicialmente, pela patrona da empresa Embargante, foi pleiteado o adiamento da sessão de julgamento do dia 08/05/2024 (quarta-feira), a partir das 8:30 horas, visto que a convocação do Des. Márcio Vidal e divulgação da Turma Julgadora ocorreu às 22:51 do dia 05/05/2024 (domingo). Na oportunidade, pela advogada da Embargante, foi ressaltado que na sessão anterior, do dia 13/03/2024, foi acatado o pedido da parte adversa, de adiamento do julgamento, em razão da recente divulgação da Turma Julgadora, consoante certidão de id. 206826189. Contudo, o pedido de adiamento foi indeferido, sob o argumento de que “a composição do desembargador Márcio Vidal foi publicada 48 horas antes desta sessão”.

Pugna pelo provimento do Recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Ausente contrarrazões.

Tendo em vista que foi noticiado nos autos (ID n. 207150166), bem como veiculado pela mídia o Acordo realizado entre as partes, envolvendo TAC com mediação do Ministério Público Estadual (
https://www.mpmt.mp.br/conteudo/58/141432/acordo-poe-fim-a-conflito-entre-empresas-de-agua-mineral
), fora determinada a remessa dos autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para competente manifestação.

O Ministério Público opina pelo desprovimento do Recurso.

É o Relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de a Embargante suscitar a ocorrência de omissões no
decisum
, dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
dar parcial provimento
ao Recurso interposto.

Embora a Recorrente alegue que o acórdão é omisso porquanto pautou seu convencimento única e exclusivamente na propriedade intelectual da Agravada e contraria a livre concorrência, com prática de Reserva de Mercado, este fora exaustivamente e pontualmente analisado,

com relação à todas as teses e arguições da Recorrente e por oportuno será transcrito:

“Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar, ante a devolutividade restrita do Agravo de Instrumento, o Recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere ab initio o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

O Art. 300, caput e § 3o, do CPC estabelecem que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A propósito, leciona Teresa Arruda Alvim Wambier (in Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. pp 498, 508):

“(...)

O caput do art. 300 traz os requisitos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou satisfativa), quais sejam, evidência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

Noutras palavras, para a concessão da tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa (antecipação de tutela) exigem-se os mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora.

(...).

Nesse passo, não se pode deixar de considerar que a antecipação de tutela deve ser entendida como o adiantamento dos efeitos do futuro provimento de mérito – pedido final que deve ser desde logo indicado – permitindo a fruição imediata, pelo Autor, daquilo que só teria possibilidade de usufruir ao final, mediante a procedência do pedido e esgotados eventuais recursos com efeito suspensivo.”

No mesmo sentido, ensina Daniel Mitidiero (Antecipação de Tutela. 3a edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 123) que: “(...) a antecipação de tutela está ligada à probabilidade das alegações. É preciso valorar a adequação da hipótese afirmada pela parte, analisar as provas produzidas e promover um confronto entre hipótese e prova, ainda que se exija grau menos elevado de certeza a respeito da veracidade das alegações para sua concessão”. Ainda, assinala que “o juízo necessário para a antecipação de tutela não prescinde da prova das alegações. Não basta a alusão ao que normalmente acontece. É preciso provar as alegações, ainda que o juiz possa decidir com base em grau de confirmação menor do que aquele exigido para sentença definitiva. É a probabilidade da posição jurídica defendida pela parte no processo que viabiliza o emprego da técnica antecipatória”.

Ainda, segundo Marinoni, “A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. Quanto ao receio de dano. (...) A fim de caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão de tutela provisória, o legislador falou em “perigo de dano” (provavelmente querendo se referir à tutela antecipada) e “risco ao resultado útil do processo” (provavelmente querendo se referir à tutela cautelar). (...) Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito” (MARINONI, Luiz Guilherme, in Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, pp. 312/313).

Conforme decisão agravada, tratando-se de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1004154-35.2023.8.11.0041, com objeto em Propriedade Intelectual/Industrial, a mesma fora concedida,

porquanto comprovados os requisitos do direito requerido pela Agravada, quais sejam: a existência de Registro da Patente dos Garrafões de 20L, bem como a notificação da Agravada à Agravante para que esta cumprisse a exclusividade do envasamento.

Nesse diapasão, cumpre averiguar se a empresa autora, ora Agravada, resolvendo agregar ao seu produto sinais diferenciadores, poderia impedir o acondicionamento pelas outras empresas, seja pelo objetivo de individualizar ainda mais a sua água, seja por impedir que os concorrentes deles não se utilizem, valendo-se desse expediente.

Sobre o Registro de Patente, dispõe o art. 129, da Lei no 9.279/96 “Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.”.

Ressalta-se que a norma contida na ABNT NBR 14.222/2005 especifica dois sistemas de acondicionamento de embalagens:

1) Sistema retornável intercambiável e,

2) Embalagem retornável de envase exclusivo.

Querendo a pessoa jurídica aprimorar o produto, com o desenvolvimento do conjunto imagem próprio, bem como de elevação na qualidade da linha de produção, tal como a limpeza dos recipientes, pigmentação não contaminante, etc. se utilizando de logomarca em alto-relevo, se subsume na regra da ABNT NBR 14.222/2005, que prevê o Sistema de embalagem retornável de envase exclusivo: embalagem de uso exclusivo da empresa engarrafadora detentora da logomarca contida no garrafão, e que não faz parte do sistema retornável intercambial.

In casu, conforme decisão agravada, a Agravada AGUAS LEBRINHA LTDA – ME, comprovou que “Compulsando os autos, verifica-se que o autor possui o registro de sua marca na data de 08 de maio de 2018, conforme documento de id 107481104, perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI.”

Assim, em que pesem os argumentos da parte Agravante, destaca-se o Registro da Marca pela Agravada, bem como diversas notificações à Agravante sobre o cumprimento da patente.

Outrossim, embora alegue a Agravante que a utilização de garrafões retornáveis de uso exclusivo da Agravada, com sua marca registrada neles gravada em alto relevo possa fidelizar o consumidor, o mesmo pode adquirir qualquer marca de água mineral, mesmo que seja possuidor de garrafão retornável de uso exclusivo, pois a envasadora que se utiliza dessas embalagens garante a sua troca em caso de recebimento na reposição pelas distribuidoras, conforme anunciado nos autos.

Sendo importante gizar que essa substituição de garrafões de uso exclusivo recebidos em reposições é prática conhecida pelo mercado (a exemplo dos botijões de gás), bastando encaminhar à agravada os garrafões de uso exclusivo que açambarca para tê-los substituídos por garrafões intercambiáveis, não havendo que se falar em venda casada.

Ademais, e conforme já posto quando da decisão que revogou a liminar concedida inicialmente nos autos, percebe-se a dificuldade de identificação do fornecedor que envasou a água, com caracterização do periculum in mora in verso, vejamos:

“Pelo posto, e revisando os autos, consubstanciada nos elementos dele constante, observa-se a necessidade de retratação da liminar anteriormente deferida.

A uma, e fato não questionado pela Agravada, demonstrou a Agravante ser detentora exclusiva dos garrafões da marca “ÁGUAS LEBRINHA”, cujo desenho industrial encontra-se devidamente registrado e patenteado, a impedir, A PRIORI, sua comercialização e envase por qualquer outra empresa não autorizada, conforme o art.109 da Lei n. 9.279/96, mormente a realização de notificações à Agravada quanto à sua propriedade e diversas divulgações de seu produto, destacando a diferenciação de sua embalagem, que deixou de ser intercambiável e passou a ser garrafão de uso exclusivo.

A duas, o periculum in mora, neste momento processual, se apresenta de forma inversa, caso mantida a utilização dos garrafões por outras marcas, posto que, tendo sido o modelo do galão desenvolvido pela empresa Agravante, sua imagem ficou a ele atrelada, de forma que seu uso por outras empresas pode ocasionar confusão perante os consumidores além de danos à sua imagem, decorrente de eventual problema atrelado ao envasamento, (vide https://www.vgnoticias.com.br/imprime.php?cid=102975), bem como estão sendo comercializados pela Agravada.

Outrossim, e como já posto, a Magistrada singular não adentrou às demais alegações da Agravada, que já são, inclusive, objeto de análise pelo Ministério Público Estadual, pendentes de finalização.

Por outro lado, caso haja reconhecimento da regularidade da circulação dos referidos vasilhames, retornarão as partes ao status quo ante, sendo necessária a triangulação da demanda na origem como a devida ampla defesa para aquilatar demais alegações das partes.

Nesse cenário, e em consonância as decisões proferidas nos Recursos de Agravo Interno ID ns. 1003019-14.2023.8.11.0000 e 1002908-302023.8.11.0000, no fito de evitar

a manutenção de decisões conflitantes, posto que oriundas do mesmo decisum singular,

exerço o juízo de retratação para revogar a decisão proferida em ID n. 162340197 e INDEFERIR o efeito suspensivo anteriormente concedido neste Agravo de Instrumento.”

Ademais, com relação à alegação de controle de mercado, dissipação de intercambiáveis, além de não terem sido alvo da decisão agravada, já foi, conforme anunciam ambas as partes, denunciados ao Ministério Público do Estado, que exarou manifestação nos seguintes termos:

“...Frise-se que, tramita junto a 6a Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Cuiabá – Tutela Coletiva do Consumidor, os autos de Inquérito Civil no 000464-002/2019, com o objetivo de investigar possível prática abusiva cometida pelas empresas Águas Lebrinha Ltda e Vitória Régia Água Mineral Ltda consistente na alteração dos vasilhames de água mineral para envasamento exclusivo pelas fontes produtoras das suas marcas Referido Inquérito Civil ainda encontra-se pendente de decisão final e, portanto, nesta fase processual da ação de origem, por ora, não existe motivo para intervenção do Ministério Público. Ademais, existindo elementos necessários, o Promotor de Justiça, após conclusão dos autos do Inquérito Civil, tomará as medidas pertinentes. Diante disso, respeitado o princípio constitucional da independência funcional, devolvo os autos a essa E. Corte sem manifestação do Ministério Público...”

Por oportuno, ressalta-se que, o direito marcário, consistente nesse sistema de normas e princípios, tem por finalidade a proteção da marca que não se limita apenas em assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas a própria comunidade, por proteger o grande público, o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado, além de fomentar o investimento em melhorias tecnológicas e resguardar o investimento no próprio produto comercializado

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO E ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONTRAFAÇÃO DE MARCA E CONTRAFAÇÃO DE MARCA E DESENHO INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. Trata-se de ação cautelar de busca e apreensão de produtos - tênis esportivos - e ação ordinária de obrigação de não fazer cumulada com indenizatória, sob a alegação de produzidos em contrafação de marca e desenho industrial; O titular da marca ou o depositante tem o direito de protegê-la contra a pirataria, falsidade e concorrência desleal, bem como a todo atentado à propriedade industrial que titulariza ou busca a titularidade. Inteligência dos arts.130 e 131 da Lei Federal n.9279/96; A autora possui registro e patente da marca e grafismos em F e FREEDAY bem assim do desenho industrial de vários produtos a eles incorporados, tendo como objeto calçados esportivos, mais especificamente tênis. A parte ré, por seu turno, possui apenas a marca FERMA e FERMINHA, sem nenhum desenho industrial, tendo como especificação de produto destinado a "roupas, acessórios e vestuário"; 3.1.O grafismo da marca "ferma", da empresa Ferma Calçados, aplicado aos seus tênis, sem registro prévio no INPI, é simplesmente idêntico ao grafismo da marca registrada da autora, lançada no mesmo produto - tenis, o que gera o plágio e contrafação, suscetível e hábil a enganar o consumidor, levando-o a confusão e ao logro; afora isso, ictu oculi se pode constatar a identidade dos produtos e a similitude dos detalhes; 3.2. A proteção legal à marca, busca reprimir a concorrência desleal, evitar a possibilidade de confusão ou dúvida, o locupletamento com o esforço e o labor alheios e estimular a produção tecnológica devidamente resguardada e protegida por um sistema legal de reserva e exclusividade; A ausência de realização de prova pericial, por desistência da autora, prova importante, sem dúvida, mas que não conduz, ipso facto a improcedência da demanda, malgrado no caso concreto, diante dos elementos de convencimento carreados aos autos, em vários volumes, afora a importante constatação visual dos produtos contrafeitos em confronto com os originais; a parte contrária, poderia não ter concordado com a "desistência" da prova técnica, pois, apesar de demandada, possui também o ônus probatório no sentido de desconstituir os fatos deduzidos pelo autor ex vi do art.333,inc.II do CPC. Concorrência do encargo probatório que se partilha entre as partes. Apesar da ausência da perícia técnica, objeto de desistência pela autora, há elementos de provas suficientes para a formação de um juízo de valor a respeito do conflito de interesse materializado nos autos. Inteligência do art.130 do CPC; Dano moral que deriva da comprovação da contrafação da marca, independentemente de comprovação de qualquer outro dano, mormente porque intimamente vinculado à vulgarização do produto e exposição comercial ao consumidor de objeto falsificado, sem falar na inescondível depreciação da reputação comercial do titular da marca falsificada. Sem embargo, a prática de falsificação, em razão dos efeitos que irradia, fere o direito de imagem do titular da marca, o que autoriza, em consequência, a reparação por danos morais. Apelo provido no ponto. Lucro cessante reconhecido na sentença, na forma do art.210,inc.II da Lei Federal n.9279/96. Contudo, os danos materiais e emergentes não restaram minimamente comprovados, em razão do que são desacolhidos, mantendo-se o veredicto sentencial no tópico. DUPLO APELO. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA E DESPROVIDA A APELAÇÃO DAS DEMANDADAS(Apelação Cível, No 70027986371, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 02-06-2011)”

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL ­ marca ­ galões plásticos de água ­ fabricação pela autora, detentora da marca exposta em relevo no próprio vasilhame ­ embalagem retornável de uso exclusivo, nos termos da norma da ABNT ­ reutilização do vasilhame pela ré para envasamento de água mineral ­ impossibilidade ­ indução

do consumidor a erro, além de ferir normas que regulamentam a matéria (LPI, ABNT e CDC) ­ sentença mantida ­ relator sorteado vencido, conforme declaração de voto incorporada ao presente acórdão ­ recurso improvido” (Relator(a): Lígia Araújo Bisogni; Comarca: Bananal; Órgão julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do Julgamento: 11/9/2012; Data do registro: 17/9/2012). Destarte, o recurso merece ser conhecido e, no mérito, provido, a fim de reformar integralmente a sentença, para julgar procedente o pedido da recorrente para que as apeladas se abstenham de envasar a sua água mineral no vasilhame da apelante e, por corolário, julgar improcedentes os pedidos contidos na ação civil pública e declaratória incidental. Por conseguinte, considerando que as apeladas sucumbiram, inverto os ônus sucumbenciais e as condeno no pagamento das custas processuais e fixo honorários advocatícios em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Em relação à ação civil pública, diante da ausência de má-fé da demandante, deixo de condená-la ao pagamento das custas e honorários da parte adversa, na forma do art.

18 da LACP. No tocante a ação declaratória incidental, condeno o autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios adversos que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Diante dessa quadra o recurso de apelação da ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA perdeu o objeto, já que versa exclusivo pleito de majoração dos honorários de sucumbência.

3. DISPOSITIVO

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação interposto por EMPRESA DE ÁGUA OURO FINO LTDA e, no mérito, dar provimento e, julgar prejudicado o recurso de ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA por perda do objeto, nos termos do voto do Relator.

Participou do julgamento, Presidido pelo Desembargador D’ARTAGNAN SERPA SÁ (com voto) e acompanhou o voto do Relator o Desembargador LUIZ ANTÔNIO BARRY.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENÇÃO DE USO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRELIMINAR DE NEGATIVA DE CONHECIMENTO DO RECURSO POR PERDA DE OBJETO - ACOLHIMENTO, EM PARTE - ACORDO, HOMOLOGADO PELO DOUTO JUÍZO DE ORIGEM, REALIZADO ENTRE A AGRAVADA E A 1.a AGRAVANTE - PERDA DO OBJETO APENAS EM RELAÇÃO À AGRAVANTE CONTEMPLADA PELA TRANSAÇÃO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PLEITO DE ORDEM, VOLTADA AOS RÉUS, DE CESSAÇÃO E ABSTENÇÃO DE FABRICAR, ENVASAR E COMERCIALIZAR GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL EXCLUSIVOS DA MARCA "NATIVA" - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - PRESENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Verificado terem transigido a Agravada e a 1.a Agravante, Central Minas Comércio de Água Mineral Ltda. - ME, nos autos em que lançada a decisão combatida, no intuito de dar fim ao litígio, resta prejudicado, em relação a Agravante contemplada pela transação, por perda do objeto, o recurso a que se referem os presentes autos, o qual, apenas em relação a ela, não deve ser conhecido.

- Nos termos do disposto no artigo 300 do vigente Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência - de natureza cautelar ou satisfativa - requer a presença, de forma cumulativa, dos requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano, caso o provimento jurisdicional reclamado somente seja concedido em decisão final.

- Mostrando-se presentes os requisitos que a fundamentaram, do fumus boni iuris e do periculum in mora, a decisão pela qual concedida tutela provisória de urgência, consistente na ordem, voltada aos Réus, de cessação e abstenção de fabricar, envasar e comercializar garrafões de água mineral exclusivos da marca "NATIVA", deve ser mantida. Agravo de Instrumento TJMG -Cv 1.0000.18.012799-5/001

0127995- 2.2018.8.13.0000 (1). Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda. 9a Câmara Cível. Data do Julgamento 09/04/2019.”

“APELAÇÃO CÍVEL - REUTILIZAÇÃO DE EMBALAGENS PET DE 20 LITROS, COM MARCA EM ALTO-RELEVO E EXPRESSÃO "USO EXCLUSIVO OURO FINO" POR OUTRAS EMPRESAS DE ENVASE DE ÁGUA MINERAL - IMPOSSIBILIDADE - INDUÇÃO DO CONSUMIDOR EM ERRO - PRÁTICA QUE ACARRETA ÔNUS ÀQUELA QUE BUSCA O APERFEIÇOAMENTO E BUSCA DE IDENTIDADE VISUAL DO SEU VASILHAME - LIBERDADE DO CONSUMIDOR DE TROCAR QUALQUER GARRAFÃO POR QUALQUER MARCA NA DISTRIBUIDORA - PERMUTA QUE PODERÁ OCORRER ENTRE AS EMPRESAS DE ENVASE, AO ALVEDRIO DELAS – PROCEDIMENTO QUE NÃO ACARRETARÁ RESERVA DE MERCADO OU CONCORRÊNCIA DESLEAL - PREVISÃO NORMATIVA DA ABNT NBR 14.222/05 - LEGISLAÇÃO ESTADUAL DO PARANÁ N° 15.227/2006 QUE PERMITIA A LIVRE CIRCULAÇÃO DO RECIPIENTE POR EMPRESA CONCORRENTE INTEGRALMENTE REVOGADA PELA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 15.744/2007 A QUAL NADA DISPÕE SOBRE O TEMA - OPÇÃO PELO PRESTÍGIO DO APRIMORAMENTO DA QUALIDADE DO PRODUTO - AUMENTO DO CUSTO DAQUELA QUE UTILIZA SOMENTE DO SEU GALÃO COM NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO MENSAL PARA A MANUTENÇÃO DO SEU PADRÃO DE QUALIDADE - JUSTIFICATIVA HÁBIL A PERMITIR QUE SOMENTE ELA DELE FAÇA O REUSO - DEMANDAS EM APENSO COM PLEITOS JULGADOS IMPROCEDENTES - INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA PRATA DA SERRA PREJUDICADO POR PERDA DO OBJETO. (TJPR - 7a C.Cível - AC - 963331-8 – Campo Largo - Rel.: Luiz Sérgio Neiva de Lima Vieira - Unânime - J.07.07.2015)”

Desta feita, conforme corretamente constou na decisão vergastada, os documentos acostados aos autos, demonstram efetivamente que as embalagens são de titularidade da empresa autora, ora Agravada.

Assim, diante da necessidade de proteção dos direitos atinentes à propriedade industrial, o que inclui a sua efetivação por meio do registro de desenho industrial, consoante o disposto no inciso II do artigo 2o da Lei n. 9.279/1996, estando a marca da empresa autora, ora agravada, devidamente registrada consoante documento de fls. 28/29, a teor do disposto no artigo 129 da referida lei, vislumbra-se que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência no presente feito, nos termos do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando que restou evidenciada a infração aos direitos inerentes à marca da demandante.

Por conseguinte, registre-se que fora apresentado pelo Deputado estadual Diego Guimarães Projeto de lei n. 1622/2023, que prevê intercâmbio de garrafões de água em Mato Grosso foi aprovado nessa quarta-feira (27) pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT). A Lei tornaria obrigatório o sistema retornável de garrafões usados para o envase de água mineral natural e água potável de mesa.

Aprovado, fora encaminhado ao Governo do Estado, que o vetou integralmente, em 24/10/2023, apontando que o Projeto de Lei é inconstitucional, afronta o princípio de proteção de marcas, à ordem econômica, em especial quanto ao princípio da livre concorrência e confunde o consumidor na hora de retornar o garrafão de água.

Íntegra do veto:

https://www.al.mt.gov.br/storage/webdisco/cp/20231106100714225000.pdf )

Em retorno à Assembleia Legislativa, o veto fora Mantido, a saber:

https://www.al.mt.gov.br/proposicao/cpdoc/136787/visualizar

“Tramitação

06/11/2023 - Lido: 77a Sessão Ordinária (01/11/2023)

09/11/2023 - Na consultoria p/ despacho

09/11/2023 - Núcleo Comissão de Constituição, Justiça e Redação

09/11/2023 - Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Parecer

21/11/2023 - Relator: Dep. Júlio Campos

21/11/2023 - Parecer: Derrubada do Veto

21/11/2023 - Voto: Acata o Parecer ao projeto na reunião 21/11/2023

21/11/2023 - Núcleo Comissão de Constituição, Justiça e Redação

24/11/2023 - Apto para apreciação: 24/11/2023

05/12/2023 - Mantido: 85a Sessão Ordinária (29/11/2023)

Obs.: Ao arquivo.”

Das Mídias:

https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2023/10/25/menos-de-um-mes-apos-aprovacao-projeto-de-intercambio-de-garrafoes-de-agua-e-vetado-por-governo-de-mt.ghtml

Por conseguinte, VOTO PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, bem como julgo prejudicado o Julgamento do Agravo Interno interposto, tendo em vista o julgamento meritório do Agravo, para o fim de manter na íntegra a decisão vergastada.”.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto de suas inconformidades pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)
(destaquei)

Com relação ao pedido de adiamento da sessão de julgamento do dia 08/05/2024 (quarta-feira), a partir das 8:30 horas, visto que a convocação do Des. Márcio Vidal e divulgação da Turma Julgadora ocorreu às 22:51 do dia 05/05/2024 (domingo), conforme posto pelo ente ministerial
“Ademais, sequer há razão para se falar em erro material no tocante à convocação de julgador substituto para atuar na C. Câmara Julgadora, sobretudo, diante da ausência de prejuízo para uso da palavra em sustentação oral na sessão de julgamento do Agravo de Instrumento de mesmo número, e ainda, da manutenção do juízo natural e imparcial, não havendo erro quanto aos aspectos objetivos da causa.”

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024